Tribunal: TJMT
Processo: 0037301-42.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037301-42.2018.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MARCEL DAHROUGE - CPF: 707.816.561-68 (AGRAVADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCEL DAHROUGE

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR O DIREITO À REMIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE –
AGRAVO IMPROVIDO.

O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública,
i
nexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a
concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0037301-42.2018.8.11.0042

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCEL DAHROUGE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Executivo de Pena cód. n. 314592, concedeu a remição da pena de Marcel Dahrouge com base apenas nos atestados de trabalho, sem que houvesse a juntada das folhas de frequência no feito.

Alegou, ID. 27031980 e 27031981, a inobservância de que a remição, seja por trabalho ou por estudo, exige o atendimento de algumas condições impostas pela própria Lei de Execuções Penais, as quais somente podem ser averiguadas mediante o encaminhamento das folhas de freqüência – com a informação de dias e carga horária efetivamente laborada. Destacou que o agravado foi condenado a uma pena de 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte)

dias de reclusão pela pratica do crime de furto qualificado (8 vezes).

Ao final, postulou
“a reforma da decisão, para indeferir o pedido de concessão da remição da pena pelo labor com base nos atestados de trabalho jungidos as fls. 489 e 490, determinando que seja expedido ofício ao Diretor da unidade prisional onde o Agravado está segregado, para solicitar o encaminhamento das folhas de frequência ou fichas de ponto originais ao trabalho daquele, como medida de perfeita aplicação do Direito e da Justiça.”
(
sic
)

O agravado, em contrarrazões, ID. 27039452, rebateu os argumentos ministeriais, pugnando pela manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, ID. 27039453.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso, ID. 34542977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCEL DAHROUGE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público visa à reforma da decisão que concedeu a remição da pena de Marcel Dahrouge, por
entender imprescindível a juntada das folhas de frequência para a comprovação dos dias efetivamente trabalhados pelo reeducando.

Pois bem, os
Atestados de Trabalho, p. 8 e 9 do ID. 27037956, constataram que o agravado laborou 99 (noventa e nove) dias entre o período de dezembro de 2007 a fevereiro de 2008 e abril de 2009, exercendo a atividade de entrega de refeições e limpeza, bem como 261 (duzentos e sessenta e um) dias entre setembro de 2017 a maio de 2018, desempenhando a função de serviços gerais no Raio 4.

Desse modo, o m
agistrado declarou remidos 120 (cento e vinte) dias, considerando a presunção da veracidade dos
pronunciamentos estatais.

Com efeito, não há nada que desabone o atestado emitido pelo administrador do estabelecimento prisional.

Além do mais, o documento hábil para instruir pedido de remição é o atestado fornecido pela autoridade administrativa do sistema prisional, tal como visto na hipótese, onde foram apontados os mês/anos, o número de dias laborados e a atividade exercida.

Destaca-se, ainda, que a Lei de Execução Penal, ao tratar do instituto da remição, arts. 126 a 130, não exige que a jornada de trabalho seja detalhadamente informada ao Juízo competente.

Sobre o tema, colaciono
recente julgado do Superior Tribunal de Justiça
, ressaltando que a não concessão do benefício da remição em tais casos,
violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança. Confira-se:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE REPRESENTANTE DE GALERIA. PENITENCIÁRIA DE ALTA SEGURANÇA DE CHARQUEADAS (PASC). DURAÇÃO DO TRABALHO. JORNADA INTERMITENTE. PRONTIDÃO PARA ATENDER DEMANDAS A QUALQUER HORÁRIO. PECULIARIDADES. FINALIDADE DA EXECUÇÃO ATENDIDA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

(...)

4. Dadas as peculiaridades da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC), bem expostas pelo seu Diretor e pelo Juízo das Execuções Penais, cumpre reconhecer o direito do paciente à remição de sua pena, a título de recompensa pelo trabalho desenvolvido, atendendo, assim, ao escopo da legislação de afastar os efeitos nocivos da ociosidade e, ao mesmo tempo, desenvolver o senso de disciplina e responsabilidade do apenado, a fim de que possa ser reintegrado à sociedade.

5. Tendo a autoridade administrativa da unidade prisional, a quem compete a supervisão sobre a regularidade do trabalho, emitido o Atestado de Efetivo Trabalho (AET), a não concessão do benefício, conforme exaustivamente demonstrado, violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança.

6. Ordem concedida para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS (PEC 50412-2), que determinou a remição dos dias efetivamente trabalhados pelo paciente, conforme atestado pela autoridade administrativa.”
(HC 460.630/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019) (sem grifo no original)

Modo igual, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.
”
(N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LATROCÍNIO – REMIÇÃO POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO DE TRABALHO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – PEDE PROVIMENTO PARA QUE SEJA INDEFERIDA A REMIÇÃO – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que
‘é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento’
.

(TJMT, AgExPe N.U 0003311-97.2016.8.11.0020).”
(N.U 0005811-65.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – INFORMAÇÕES DO DIRETOR DA CADEIA INSUFICIENTES – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO IDÔNEA DOS DIAS – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA COMPROVAR DIREITO À REMIÇÃO COMO PREVISTO EM LEI – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – PRECEDENTES DO STJ –

CONCESSÃO DE REMIÇÃO DUAS VEZES PELO MESMO PERÍODO DE TRABALHO – IMPERATIVA SE MOSTRA A RETIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA -
AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

‘ Tendo a autoridade administrativa da unidade prisional, a quem compete a supervisão sobre a regularidade do trabalho, emitido o Atestado de Efetivo Trabalho (AET), a não concessão do benefício, conforme exaustivamente demonstrado, violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança. (...)
(HC 460.630/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019)’

Juntados aos autos documentos que comprovam ter sido o reeducando beneficiado duas vezes com a remição pelo mesmo período de trabalho, imperativa se mostra a retificação da decisão agravada, excluindo o benefício deferido em duplicidade.”

(N.U 0005599-44.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 02/10/2019)

Na espécie, em que pese não tenha sido discriminada a jornada, foi comprovada a atividade no atestado de efetivo trabalho, o qual foi reconhecido pelo Juízo da execução sem qualquer contestação do Ministério Público.

À vista de todo o exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020